Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-33.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE COMODATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Prova oral e documental que comprovam posse e esbulho - Réu que foi casado com a falecida genitora da coautora - Notificação judicial para a desocupação do imóvel que restou desatendida - A despeito de impertinente, em ação possessória, discussão a respeito de questões relativas à

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE COMODATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Prova oral e documental que comprovam posse e esbulho - Réu que foi casado com a falecida genitora da coautora - Notificação judicial para a desocupação do imóvel que restou desatendida - A despeito de impertinente, em ação possessória, discussão a respeito de questões relativas à propriedade, nos termos dos mencionados precedentes, temos que, no caso, como bem salientado na sentença, não logrou o réu comprovar os alegados defeitos no ato de aquisição de propriedade pelos coautores - Havendo posse e caracterizado o esbulho, correta a sentença de procedência.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008502-33.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSE
ROBERTO RAPHAEL VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ADRIANO
SPRIGMANN BECHARA e FABRIZIA PACCHIONI SPRINGMANN BECHARA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008502-33.2019.8.26.0037 - Araraquara- Voto 40898 - Fl. 2/6
APELAÇÃO 1008502-33.2019.8.26.0037
COMARCA DE ARARAQUARA
APELANTE: JOSE ROBERTO RAPHAEL
APELADOS: ADRIANO SPRIGMANN BECHARA E FABRIZIA PACHIONI
SPRINGMANN BECHARA
VOTO 40898
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE COMODATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Prova oral e documental que comprovam
posse e esbulho - Réu que foi casado com a falecida genitora da coautora -
Notificação judicial para a desocupação do imóvel que restou desatendida -
A despeito de impertinente, em ação possessória, discussão a respeito de
questões relativas à propriedade, nos termos dos mencionados precedentes,
temos que, no caso, como bem salientado na sentença, não logrou o réu
comprovar os alegados defeitos no ato de aquisição de propriedade pelos
coautores - Havendo posse e caracterizado o esbulho, correta a sentença de
procedência.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de EXTINÇÃO DE COMODATO C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida por ADRIANO SPRIGMANN BECHARA e
FABRIZIA PACHIONI SPRINGMANN BECHARA em face de JOSE ROBERTO
RAPHAEL, julgada procedente por meio da sentença de fls. 369/372, cujo relatório ora é
adotado em complemento.
Inconformado, o requerido apela. Em síntese, sustenta que: (a)
diferentemente do que concluiu o juízo sentenciante os autores, ora recorridos, não exerciam
posse ou composse sobre o imóvel, consoante comprovado nos autos, tendo havido simples
ocupação por “mera permissão ou tolerância”; (b) reside no imóvel e dele detém a posse
desde antes de sua venda aos autores, acrescentando que os autores nunca foram
possuidores, de modo que não podem mesmo ser reintegrados; (c) houve a simulação de ato
licito (compra e venda) para encobrir negócio jurídico nulo (pacto comissório); e (d) não
deseja se enriquecer indevidamente, mas sim defender seus direitos e a legítima dos demais
herdeiros (fls. 374/3966).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 405/416).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008502-33.2019.8.26.0037 - Araraquara- Voto 40898 - Fl. 3/6
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 421).
É O RELATÓRIO.
Os coautores afirmaram na inicial serem legítimos proprietários do
imóvel localizado na Rua São Bento, 277, Araraquara/SP.
Disseram que desde 18 de dezembro de 2015 até 2017 exerceram a
composse do bem, juntamente com o réu, que foi casado com a falecida genitora da
coautora.
Acrescentaram que, no final de 2017, o réu trocou todas as fechaduras
do imóvel e impediu que neles adentrassem, sem qualquer justificativa e, ainda, que o
notificaram judicialmente, para encerramento do comodato, restando configurado o esbulho.
Tendo sido proferida sentença de procedência, como relatado, o réu
apela.
Pois bem
Nos termos do disposto no art. 560 do CPC, o possuidor tem o direito
de ser reintegrado na posse em caso de esbulho.
Para a concessão da proteção possessória pleiteada, deve a parte autora
comprovar o preenchimento dos requisitos de tal diploma legal, verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse na ação de reintegração”
No caso concreto, a parte autora se desincumbiu a contento de tal ônus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008502-33.2019.8.26.0037 - Araraquara- Voto 40898 - Fl. 4/6
Deveras, a sede da atividade profissional dos autores (médicos) é no
imóvel de cuja posse ora se discute (fl. 28). Ademais, são possuidores indiretos, porque
proprietários tabulares, conforme se observa de fls. 14/21.
O esbulho também restou caracterizado, há vista da comprovada
notificação (fls. 57).
Por outro lado, a alegação do requerido de que a aquisição do imóvel se
deu por meio de negócios simulados não se sustenta.
Deveras, como bem salientado na r. sentença, “o réu encontra-se em
estado de plena capacidade mental, não é analfabeto, se apresentou perante órgão dotado
de fé pública manifestando sua vontade de realizar a venda do bem, de modo que não é
crível sua alegação de que assinou a escritura pública 'praticamente sem saber” o que
estava fazendo”.
Ademais, a prova oral também contradiz as teses do apelante.
Deveras, conquanto se possa cogitar de certa falta de coesão, do
depoimento de Valéria (fl. 229), o fato é que do conjunto de suas declarações emerge
claramente que não foi o autor quem quitou o imóvel.
No ponto, precisa a pena do juízo sentenciante: “Embora a imprecisão
do depoimento da Sra Valéria, quanto aos termos e condições de pagamento em que
realizada a compra do imóvel do réu, dê indícios que foram os autores quem adquiriram o
bem, ao efetuarem o pagamento do financiamento gravado com hipoteca junto ao Banco do
Brasil, conforme registro R9 de fls. 16, o fato é que o requerido se beneficiou do negócio,
pois teve sua dívida paga, o que foi admitido por ele em depoimento pessoal (fls. 229/230),
de modo que desconsiderar a aquisição do imóvel pelos autores redundaria em
enriquecimento sem causa do réu”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008502-33.2019.8.26.0037 - Araraquara- Voto 40898 - Fl. 5/6
Frise-se que o próprio requerido, em seu depoimento pessoal, declarou
que vendeu o imóvel para a Valéria, que o transferiu para a coautora Fabrizia. Suas palavras:
“eu vendi para ela, ela pagou uma dívida” (fl. 229).
Acresça-se que se tivesse havido algum vício no negócio de
transferência da propriedade do imóvel de Valéria para os coautores (negócio registrado no
CRI em 06 de janeiro de 2016 - fl. 21) incumbiria ao réu, ou quem de direito que se sentir
prejudicado, manejar a demanda cabível, porque no presente feito apenas se cogita de
questões atinentes à posse e sua proteção, não se podendo discutir questões que digam
especificamente com a propriedade do bem.
Vale trazer à colação, os seguintes precedentes:
Ementa: POSSE. Ação de reintegração. Sentença de procedência para
reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial, e para
condenar os requeridos ao pagamento de aluguel desde 04 de maio de
2017 até a desocupação do imóvel, em montante a ser apurado por
meio de liquidação de sentença por arbitramento. Apelo dos réus.
Posse anterior e comodato verbal evidenciado pela prova oral.
Irrelevância da discussão acerca da propriedade em ação possessória.
Esbulho demonstrado ante o não atendimento da notificação para
desocupação, a ser devido o pagamento de aluguel. Sentença mantida.
Recurso não provido, alterados de ofício os honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 1.000,00 (um mil reais), e elevados em sede
recursal para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (Apelação
1003817-46.2018.8.26.0286, 15a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. em 02/03/2020, g.n.).
Ementa: POSSESSÓRIA DE IMÓVEL. Pedido de reintegração de
posse. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Posse da parte autora sobre o bem 'sub judice' não
comprovada. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, para
encarar a demanda como ação de imissão de posse, até porque esta
última apresenta natureza petitória e, portanto, deve se assentar em
outras bases fáticas. Irrelevância da discussão acerca da propriedade
em ação possessória. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor
da causa, ressalvada a gratuidade deferida. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008502-33.2019.8.26.0037 - Araraquara- Voto 40898 - Fl. 6/6
1017527-79.2017.8.26.0477, 24a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Walter Barone, j. em 31/07/2019, g.n).
Em síntese, comprovaram os autores melhor posse e esbulho, de modo
que fazem mesmo jus à proteção possessória nos termos consignados na r. sentença.
No mais, em razão do malogro do recurso, a honorária de sucumbência,
fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), resta majorado para R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Para se evitar incidentes desnecessários, fica o registro de que não está
o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale frisar que para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica